Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO BEZERRA DE FARIAS e LEONIDAS ALVES DA COSTA FARIAS em face ao acordão no 1628010 (id 40588312). Ao exame dos autos verifica-se que, após a prolação do acordão, os embargantes opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 42468680). Ato contínuo, os embargantes opuseram novos embargos de declaração, questionando matéria relativa ao mesmo acórdão, sobre o qual já tinha sido opostos aclaratórios. Desta feita, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905